Tribunal: CARF
Processo: 18470.900061/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900061/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.827 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S A EBSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Estando o ato decisório devidamente motivado, cumpridas as exigências legais
estabelecidas, não há que se falar em nulidade do despacho.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Cabe ao contribuinte provar o direito creditório alegado ou mesmo a existência
de erro de preenchimento em seu Dacon, não sendo suficiente a mera alegação
sem a juntada de provas. O Princípio da Verdade Material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte em seu dever de prova.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.826, de 29 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 18470.900060/2014-67, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900061/2014-10
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.827 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.900061/2014-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Em julgamento Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento
de COFINS não cumulativo, ao qual foram vinculadas Declarações de Compensação.
Conforme Despacho Decisório e Análise de Crédito,o ressarcimento foi
indeferido em virtude da inexistência do crédito pleiteado, sendo as compensações vinculadas
não homologadas.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de do Brasil de Julgamento, que entendeu pela sua improcedência.
Em Acórdão sem ementa, foi vencido na DRJ posicionamento (do Relator) que
entendeu pela nulidade do Despacho Decisório, decorrente do cerceamento do direito de defesa,
visto que o valor pedido em ressarcimento estaria descrito na Ficha 24 do DACON – “Controle
de Utilização de créditos”, entretanto, houve o indeferimento do crédito por meio de Despacho
Decisório eletrônico sem informar por qual motivo se dera o ato praticado.
Em sentido oposto, a maioria do Colegiado a quo entendeu por negar provimento
à Impugnação, destacando que houve a fundamentação do Despacho Decisório com base nas
Leis no 11.116/2005 e 11.033/2004, bem como estaria claro o exposto na “Análise de Crédito”,
demonstrando a inexistência de qualquer crédito vinculado a receitas não tributadas no mercado
interno passíveis de ressarcimento. Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, preliminarmente, a nulidade
do Despacho Decisório decorrente da ausência de motivação.
Utilizando-se de trechos do “voto vencido” do Acórdão recorrido, destacou que a
motivação para as glosas do Despacho Decisório não estariam claras e explicadas, devendo ser a
decisão anulada ante a existência de cerceamento do direito de defesa.
No mérito, iniciou informando tratar-se de empresa exportadora e traz justificativa
diversa daquela informada em primeira instância, quando explicou que o crédito seria decorrente
de retenções.
Apesar de confirmar a existência de erro de preenchimento na informação dos
créditos, alegou ter auferido no período receitas de exportação (REPETRO) e decorrentes de
vendas com suspensão, informadas em DACON, sendo passível o ressarcimento de créditos
vinculados a essas receitas com base no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não havendo qualquer
irregularidade no PER/DCOMP apresentado.
Por fim, junta aos autos os DACONs do período e pede pela nulidade da decisão
ou o provimento do recurso.
É o Relatório.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.827 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.900061/2014-10

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 13/11/2018,
apresentou Recurso Voluntário em 12/12/2018, portanto, é tempestivo e
dele tomo conhecimento.
Como exposto em Relatório, trata-se de Pedido de Ressarcimento de
PIS/Pasep não cumulativo referente ao 1o trimestre de 2012, ao qual
foram vinculadas Declarações de Compensação.
Conforme se extrai do Despacho Decisório Eletrônico (DDE), tendo em
vista a inexistência do crédito vinculado a receitas não tributadas no
mercado interno e
exportação
(decorrente de importação), o
ressarcimento foi indeferido e as compensações não homologadas.
A “Análise de Crédito” (Anexo do DDE) juntada aos autos, em planilhas
mensais, destaca que o contribuinte não declarou a existência de créditos
vinculados a receitas não tributadas no mercado interno e de exportação,
estando “zeradas” as linhas 18 e 24 das Fichas 06B e 06A, nas colunas
relacionadas a tais créditos, motivo pelo qual houve emissão de
Despacho Decisório eletrônico indeferindo o Pedido de Ressarcimento e
não homologando as compensações vinculadas.
A recorrente, em segunda instância, utilizando-se de trechos do voto
vencido na Delegacia da Receita Federal de Julgamento – SC, defende a
existência de nulidade da decisão, em virtude da ausência de explicação
ou justificativa para a glosa dos créditos, o que provocaria a ausência de
motivação do ato decisório e cerceamento do direito de defesa.
Não procede.
A decisão eletrônica preenche todos os requisitos legais1 exigidos,
inclusive quanto a existência de motivação, ou, nas palavras da
recorrente, justificativa e explicação da glosa realizada.

1 Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.827 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.900061/2014-10

O Despacho Decisório Eletrônico e o Acórdão de primeira instância são
claros quanto ao motivo do indeferimento dos créditos pleiteados.
De início, assim como fez o Redator de primeira instância, é necessário
percorrer a fundamentação legal do DDE e identificar qual crédito está
sendo solicitado por meio do Pedido de Ressarcimento em discussão.
Os fundamentos da decisão administrativa, além de outros dispositivos
legais, elencam a Lei no 11.116, de 2005 e 11.033, de 2004. A
combinação desses normativos, em síntese, fundamenta a possibilidade
de ressarcimento/compensação de créditos vinculados a receitas não
tributadas no mercado interno e decorrentes de importação:
“Lei no 11.115, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.”
“Lei no 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.”
Os dispositivos acima fundamentam os créditos vinculados a receitas não
tributadas no mercado interno, bem como os créditos decorrentes de
importações vinculadas a exportações (não incidência), informações
essas demonstradas pelo contribuinte em DACON, na ficha 06A – Linha
24 – Coluna “Créditos vinculados a receita não tributada no mercado
interno”, e Ficha 06B – Linha 18 – Coluna “Créditos vinculados a receita
de exportação”.
O “Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês”, constante do
documento “Análise de Crédito”, demonstra ao contribuinte, de forma
clara, que o indeferimento do crédito decorreu de informações prestadas
pelo próprio contribuinte em seu DACON, quando informou a
inexistência dos créditos.
Desta feita, estando clara a motivação do ato decisório, bem como
devidamente fundamentado, não ocorrendo cerceamento do direito de
defesa, não há que ser reconhecida a nulidade suscitada.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.827 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.900061/2014-10

No mérito, também não merece acolhida o recurso.
Em síntese, a recorrente defende que equivocou-se no preenchimento do
DACON ao deixar de informar a existência dos créditos proporcionais
vinculados a receitas não tributadas no mercado interno e receitas de
exportações, mas que teria informado a existência de receitas decorrentes
de vendas com suspensão e exportações em sua Ficha 06A.
Apesar do erro no preenchimento ser uma hipótese possível, caberia à
recorrente trazer aos autos prova de sua ocorrência. Entretanto, mesmo
após o indeferimento do crédito, não consta nos autos qualquer
informação relativa a existência de retificação do demonstrativo, ou
mesmo a juntada de provas que demonstrem erro no envio das
informações ao Fisco.
Pelo contrário, os DACON juntados em sede de Recurso Voluntário
continuam a demonstrar os valores “zerados” de créditos não
cumulativos vinculados a receita não tributada no mercado interno e
exportação (decorrente de importação).
Este Conselho Administrativo já pacificou entendimento que o Princípio
da Verdade Material não se presta a suprir a deficiência probatória do
contribuinte.
Em outras palavras, não basta informar que houve equívoco no
preenchimento de seus créditos, devem ser providenciados documentos
que demonstrem o erro e o crédito alegado (e não informado em
declaração ao Fisco).
A mera existência da informação de receitas decorrentes de suspensão e
exportação na Ficha 07A, não implica na existência dos créditos
pleiteados em PER/DCOMP. Como se nota, o contribuinte falha ao
limitar-se a afirmar a existência do crédito sem, entretanto, buscar
lastrear suas informações em provas concretas capazes de, no mínimo,
gerar dúvida ao julgador.
O ônus da prova do contribuinte em processos que alegam a existência
do direito de crédito é pacífico neste Colegiado, não cabendo a sua
simples afirmação e defesa com base no Princípio da Verdade Material,
como bem destacou o Acórdão no 3201-003.489, abaixo ementado:
“Acórdão no 3201-003.489
Sessão de 2 de março de 2018
Relator: Winderley Morais Pereira
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.827 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.900061/2014-10

VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.”
Desta feita, não tendo a recorrente comprovado a existência do crédito ou
de erro de preenchimento no DACON, deve ser negada a existência do
crédito.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital